Tribunal: STF
Processo: Rcl 94091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432, DE 1985. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de nº 1005825-49.2021.8.26.0590, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta por empregado público, com vínculo celetista, pleiteando o recálculo de adicional de insalubridade consoante as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. Relata que a parte ora beneficiária defende que o adicional deveria ser calculado conforme o art. 3º da LC nº 432, de 1985, na redação dada pela LC nº 1.179, de 2012, “pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas” (e-doc. 1, p. 2).

    3. Argumenta que na LCE nº 432, de 1985, ao contrário do afirmado pela parte requerente, há distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”). Alega, ainda, que a instituição de  regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica nesse sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39 da Constituição da República.

    4. Sustenta que o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do TJSP violou a Súmula Vinculante nº 37, pois “ignorou o fato de que a legislação de regência exclui, há décadas, os servidores celetistas de sua abrangência, bem como que a desvinculação do adicional de insalubridade em relação ao salário mínimo somente se aplicaria para os servidores contemplados pela normativa, quais sejam, os servidores estatutários (vide artigo 8º, da legislação de regência), motivo pelo qual estaria o Poder Judiciário , na realidade, alterando a forma de cálculo do sobredito benefício para servidores celetistas e , ao fim e ao cabo, equiparando servidores estatutários e celetistas mesmo diante de expressa vedação legal” (e-doc. 1, p. 4).

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem, bem como o conjunto decisório reclamado, até o julgamento final da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação definitiva do acórdão reclamado, ante a ofensa à Súmula Vinculante nº 37.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    11. Pois bem. No caso em análise, observa-se que o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente/SP, julgou procedente a demanda originária, determinando o recálculo do adicional de insalubridade e o pagamento das diferenças resultantes, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 9, p. 23 - 29):

“Dispõe o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432/1.985 (com redação dada pela LCE nº 1.179/2.012):
“Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais); II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.”
Pese a clareza do dispositivo, a Administração adota forma de cálculo do adicional de insalubridade diferente para ocupantes do cargo de desinsetizador (percentuais de 10%, 20% e 40%, a depender do grau de exposição a agentes nocivos à saúde, sobre o salário-mínimo regional), alegando a natureza celetista de seus vínculos e, por consequência, a incidência das regras previstas nos artigos 8º da LCE nº 432/1.985 e 192 da CLT, in verbis:
“Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.” 
“Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”
A justificativa, contudo, não convence.
Isto porque, no julgamento do pedido liminar deduzido na ADIn nº 2135-4, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal houve por bem restaurar a redação original do artigo 39, caput, da Constituição Federal (então modificada pela EC nº 19), fixando o entendimento de que os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas se sujeitam ao regime jurídico único administrativo desde 02 de agosto de 2.007.
E não é só. 
A aplicação parcial e simultânea, aos agentes técnicos de saúde (antigos visitadores sanitários), de normas estatutárias (Lei nº 1.157/2.011) e celetistas (artigo 192 da CLT) cria espécie de regime jurídico híbrido, o que não se admite no ordenamento pátrio. 
Neste trilhar, forçoso reconhecer o direito de integrantes dessa categoria à forma de cálculo do adicional de insalubridade preconizada pelo artigo 3º da LCE nº 432/1.985, com redação dada pela LCE nº 1.179/2.012. 
Em sentido favorável à solução aqui adotada, segue julgado símile da C. Corte de Justiça Bandeirante:
APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA DE AUTARQUIA ESTADUAL Pretensão à revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade para que se adeque às previsões contidas na Lei Complementar Estadual nº 432/85, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 1.179/12 Possibilidade Autora que não possui vínculo funcional atual exclusivamente celetista com a Administração Discriminação de verbas em holerites que demonstram a subsunção da situação funcional da autora a diversas leis atinentes aos servidores públicos do Estado de São Paulo JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Juros de mora em relação às parcelas vencidas que devemcorrer desde a citação e em relação às parcelas vincendas que devem correr tão somente após seus respectivos vencimentos Inteligência do quanto decidido no REsp nº 1601739/RS Observação das teses fixadas pelo STF Inteligência do RE nº 870.947 Sentença reformada Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044030-28.2018.8.26.0114; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)
Pelo exposto:
I relativamente ao Estado de São Paulo, JULGOEXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com sustentáculo no artigo 495, inciso VI, do CPC. 
II quanto à corré SUCEN, JULGO PROCEDENTE a ação, para condená-la: a) recalcular os adicionais de insalubridade pagos ao autor mediante aplicação dos parâmetros fixados pelo artigo 3º da LCE nº 432/1.985, com redação dada pela LCE nº 1.197/2.012, mediante prévio apostilamento; e, b) pagar, em favor do requerente, as diferenças resultantes da revisão ora determinada, observada a prescrição quinquenal (S. 85 do STJ).
A correção monetária, devida a partir da data em que deveria ter ocorrido o pagamento de cada parcela, será apurada mediante a aplicação do IPCA-E, e os juros moratórios, incidentes desde a citação, serão calculados pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no RE nº 870.947/SE, objeto do tema de Repercussão Geral nº 810.”

    12. A sentença foi integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, pela 6ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos (e-doc. 9, p. 41 - 42). Interposto recurso extraordinário, teve o seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, por aplicação do Tema RG nº 1.143 (e-doc. 9, p. 72).

    13. O acórdão apontando como reclamado foi proferido, na sequência, por ocasião do julgamento do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do apelo extremo. Confira-se a ementa (e-doc. 9, p. 96):

“Agravo Interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário proferido pelo Presidente do Colégio Recursal, conforme art. 1030 do CPC e art. 16 da Resolução nº 896/2023 do TJSP. Pretensão de servidor público do Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) ao recálculo do adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/85, alterada pela Lei Complementar Estadual 1.179/2012. Tema nº 1143 do STF que prevê a competência da Justiça Estadual apenas para pretensões de natureza administrativa. Despacho denegatório que está de acordo com o Tema nº 1143 do STF: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.” Recurso extraordinário a que se nega seguimento conforme art. 1030 I “a” do CPC. Recurso improvido.”

    14. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que o acórdão reclamado manteve decisão na qual se considerou que o conteúdo dos arts. 1º e 3º da Lei Complementar nº 432, de 1985, do Estado de São Paulo, não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, razão pela qual entendeu devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários da Administração Pública Estadual.

    15. Todavia, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no enunciado nº 37 da Súmula desta Corte.

    16. Com efeito, no caso em tela, observa-se que o órgão julgador se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa, para deferir o recálculo do benefício postulado. Até porque, a redação do art. 8º da Lei Complementar nº 432, de 1985, é clara ao dispor:

“Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista,que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.”

    17. Revela-se clara, portanto, a inobservância ao verbete multicitado, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal.

    18. Registro que em julgamento envolvendo quaestio semelhante, assim decidiu o e. Ministro Edson Fachin (Rcl nº 73.352/SP; j. 07/02/2025, p. 10/02/2025; grifos nossos):

“(...) No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregado público celetista. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos. 
(...)
A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos.
Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 
Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias.
Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida.
A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.) (...)
Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007135- 66.2024.8.26.0079, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.“

    19. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 75.925/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 75.918/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2025, p. 11/02/2025; Rcl nº 75.4008/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/01/2025, p. 03/02/2025.

    20. Confira-se, ainda, acórdão da Segunda Turma em caso semelhante ao que ora se analisa:

“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 
1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT . 
 2. Foi desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT . 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 73.181-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025).

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator